Tribunal: TJES
Processo: 5013344-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013344-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLACIMARA NASCIMENTO PIRES

AGRAVADO: Guigui registrado(a) civilmente como AGUINALDO FARIA JUNIOR

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013344-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GLACIMARA NASCIMENTO PIRES

AGRAVADO: AGUINALDO FARIA JUNIOR

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MITIGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de compra e venda, rejeitou exceção de pré-executividade, na qual a executada alegava inexequibilidade do título por ausência de testemunhas, inexigibilidade da obrigação por inadimplemento do vendedor e pagamento parcial do débito, além de insurgência quanto à manutenção da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são cabíveis, em exceção de pré-executividade, as alegações de inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação e pagamento parcial; (ii) estabelecer se deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça diante de impugnação genérica da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é via excepcional, admitida apenas para matérias de ordem pública ou comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. As alegações de pagamento parcial e de inexigibilidade da obrigação, por envolverem apuração de valores e análise da relação contratual, demandam dilação probatória, sendo inadequadas à via eleita.

5. A discussão acerca da titularidade do imóvel e eventual inadimplemento do vendedor exige aprofundamento fático-probatório incompatível com a cognição sumária da exceção de pré-executividade.

6. A ausência de assinatura de duas testemunhas em instrumento particular pode ser mitigada quando há outros elementos que evidenciem a existência do pacto, especialmente quando a própria parte não nega a relação contratual.

7. A impugnação à gratuidade de justiça não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência quando não acompanhada de prova robusta da capacidade financeira da parte beneficiária.

8. Consultas patrimoniais infrutíferas reforçam a manutenção do benefício da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exceção de pré-executividade não é cabível para análise de matérias que demandem dilação probatória, como pagamento parcial e inexigibilidade contratual. 2. A ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato pode ser mitigada quando comprovada a existência do negócio por outros meios idôneos. 3. A impugnação à gratuidade de justiça exige prova suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, III, 99, §3º, e 100; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.505.184/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.099.644/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, REsp n. 2.194.177/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.06.2025; STJ, MS n. 26.903/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
GLACIMARA NASCIMENTO PIRES
(ID 15450879), ver reformada a decisão (ID 15450883) que, em sede de Execução de Título Extrajudicial nº 5002132-14.2022.8.08.0021, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante em face de
AGUINALDO FARIA JUNIOR
.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a inexequibilidade do título executivo extrajudicial (Contrato de Compra e Venda), por vício formal, aduzindo que a via do instrumento em sua posse não contém a assinatura de duas testemunhas, requisito imposto pelo art. 784, III, do CPC; (ii) a inexigibilidade da obrigação, com base na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), uma vez que o agravado não detém a propriedade registral do imóvel objeto do negócio, o qual se encontra em nome de terceiro e gravado com alienação fiduciária, inviabilizando a transferência do domínio; e (iii) a existência de pagamento parcial superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que afastaria a mora e reforçaria a tese de inexigibilidade.

Com base nesses fundamentos, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no intuito de sobrestar os efeitos da decisão recorrida.

O pedido de antecipação de tutela foi
indeferido
(ID 15690929).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (ID 15780761), pugnando, preliminarmente, pela revogação da justiça gratuita concedida à agravante, sob o argumento de que esta possui patrimônio e capacidade financeira demonstrada pela assinatura de contratos vultosos. No mérito, defende o desprovimento do recurso, alegando a plena validade do título executivo e que as questões suscitadas demandam dilação probatória.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Antes de adentrar ao mérito recursal, analiso a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça formulada pelo agravado em sede de contrarrazões.

Sustenta o recorrido que a agravante não faz jus à benesse, uma vez que demonstrou capacidade financeira ao transacionar imóveis de valores expressivos. Todavia, é cediço que a legislação processual civil estabelece uma presunção de veracidade em favor da declaração de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que, embora o adversário possa impugnar a concessão, recai sobre ele o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do beneficiário, sob pena de prevalecer a presunção legal:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA MILITAR. NULIDADE DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO REVISIONAL. NOTIFICAÇÃO GENÉRICA. CONTRADITÓRIO MACULADO. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". (MS n. 26.553/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 25/5/2021). 2. No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse. (...)
(MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

No caso vertente, a impugnação baseia-se em narrativa que não logrou êxito em elidir a hipossuficiência declarada. Ademais, as consultas patrimoniais realizadas na origem (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER) restaram infrutíferas quanto à localização de ativos relevantes em nome da executada.

Assim, ausente prova robusta em sentido contrário, a manutenção do benefício, restrita ao processamento deste recurso, é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
REJEITO
a impugnação e mantenho a gratuidade de justiça para a tramitação do presente agravo.

MÉRITO

Em breve retrospecto da tramitação em primeira instância, observa-se que o agravado,
AGUINALDO FARIA JUNIOR
, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor da agravante,
GLACIMARA NASCIMENTO PIRES
, em 04/04/2022, objetivando o recebimento da quantia de R$ 155.660,63, com base em um “Contrato de Compra e Venda”.

Após o prosseguimento do feito, com a realização de diligências para a constrição de bens, a executada apresentou, em 17/04/2025, Exceção de Pré-Executividade (ID 67397626). Em sua defesa, arguiu, em suma, a nulidade da execução por inexequibilidade do título, alegando vício formal (ausência de assinatura de duas testemunhas em sua via do contrato) e, principalmente, a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que o exequente não é o proprietário registral do imóvel objeto do pacto, que se encontra em nome de terceiro e onerado com alienação fiduciária, o que caracterizaria o inadimplemento prévio do vendedor.

Intimado a se manifestar, o exequente impugnou a exceção (ID 68969352), defendendo a plena validade e exequibilidade do título.

Na sequência, sobreveio a decisão ora recorrida (ID 74724765), na qual o douto juízo singular rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que o título preenche os requisitos formais do art. 784, III, do CPC, e que as demais matérias arguidas, por demandarem dilação probatória, seriam incompatíveis com a via processual eleita.

Portanto, a controvérsia cinge-se a aferir a legalidade da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a higidez da execução fundada em contrato de compra e venda de imóvel rural.

Como sabido, a exceção de pré-executividade constitui via de defesa excepcional, restrita a matérias de ordem pública ou que possam ser comprovadas de plano, mediante prova documental inequívoca e pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC. ARGUIÇÃO DE OFENSA. AFASTAMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. A exceção de pré-executividade é admissível para discutir questões de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício, tais como pressupostos processuais, condições da ação e atributos do título executivo, desde que seja desnecessária a dilação probatória.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.505.184/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. TRIBUNAL ESTADUAL REJEITOU ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A EXEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte entende que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição. (...) (AgInt no REsp n. 2.099.644/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Trata-se, portanto, de via de defesa excepcional, restrita a matérias que possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de produção de novas provas.

No caso, observa-se que as principais teses defensivas da agravante demandam, para sua cabal comprovação, aprofundamento instrutório incompatível com a via eleita.

A alegação de pagamento parcial superior a R$40.000,00
, por exemplo, embora relevante para a apuração de eventual excesso de execução, não foi demonstrada por prova documental inequívoca e pré-constituída. A aferição do exato montante adimplido e seu impacto no saldo devedor é matéria que exige dilação probatória, a ser devidamente apurada em sede de embargos à execução, não se amoldando ao rito restrito da exceção de pré-executividade. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré-executividade. Inexigibilidade parcial do título e excesso de execução. Dilação probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em ação de execução de título extrajudicial, por meio da qual o agravado busca a satisfação de crédito no valor de R$ 2.000.000,00, decorrente de confissão de dívida.
O agravante sustentou a inexigibilidade parcial do título e alegou excesso de execução, em razão da suposta inclusão indevida de parcelas vincendas e ausência de cláusula de vencimento antecipado.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para reconhecimento de inexigibilidade parcial do título e excesso de execução, em razão da alegada ausência de cláusula contratual de vencimento antecipado e do pagamento de parcelas vencidas após o ajuizamento da execução. III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa excepcional, restrito a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória, nos termos da Súmula nº 393 do STJ. 4. As alegações relativas à ausência de cláusula de vencimento antecipado, à suposta inclusão indevida de parcelas vincendas e à eventual compensação de valores pagos, exigem análise de prova contratual e de cálculos, o que demanda dilação probatória incompatível com o rito da exceção de pré-executividade, não se tratando de matérias de ordem pública. 5. O juízo de origem agiu corretamente ao rejeitar a objeção de pré-executividade, devendo eventual discussão sobre o excesso de execução e inexigibilidade parcial do crédito ser deduzida por meio de embargos à execução, via processual adequada.
lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir inexigibilidade parcial de título executivo ou excesso de execução quando a análise das alegações exige dilação probatória. 2. Questões que envolvam interpretação contratual ou necessidade de apuração contábil devem ser objeto de embargos à execução, não se enquadrando no âmbito restrito da exceção de pré-executividade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, parágrafo único; 917, § 1º; 833, IV. Súmula nº 393 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJRJ, AI nº 0056965-56.2024.8.19.0000, Rel. Des. Marcia Ferreira alvarenga, 8ª câmara de direito privado, j. 18.09.2024; TJRJ, AI nº 0080016-96.2024.8.19.0000, Rel. Des. Renata silvares frança fadel, 12ª câmara de direito privado, j. 05.12.2024. (TJRJ; AI 0042932-27.2025.8.19.0000; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Teresa Pontes Gazineu; Julg. 12/08/2025; DORJ 14/08/2025)

Ademais,
a questão atinente à titularidade do bem
, embora a agravante tenha juntado a matrícula do imóvel (ID 15451386), também suscita a necessidade de maior aprofundamento probatório. O referido documento, por si só, não é capaz de retirar, de forma automática e inconteste, a exigibilidade do crédito estampado no título. A complexa relação jurídica entre o vendedor (agravado) e o proprietário registral, bem como a natureza do gravame existente, são circunstâncias que precisam ser elucidadas, o que transborda os limites da cognição sumária.

O próprio documento juntado aparenta estar incompleto, o que fragiliza a pretensão de, com base unicamente nele, extinguir-se de plano a execução.

Nesse contexto, a controvérsia sobre o cumprimento das obrigações de ambas as partes e a validade do negócio frente à situação registral do imóvel reclamam análise fático-probatória mais ampla, própria dos embargos à execução.

Por fim, quanto ao vício formal apontado, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
a exigência da assinatura de duas testemunhas pode ser mitigada em caráter excepcional, “quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada
” (STJ; AgInt-AgInt-EDcl-AREsp 412.141; Proc. 2013/0348477-8; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 28/08/2025). Corroborando essa orientação:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. (1) DEMANDA EXECUTIVA. DOCUMENTO SUBJACENTE. INSTRUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFIGURAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DO PACTO A PARTIR DE OUTROS MEIOS. PRECEDENTES.
(2) DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU A SÚMULA 435 DO STJ. AFASTAMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR. DISPENSA DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE POR FORÇA DA INCLUSÃO DO SÓCIO NA PEÇA INICIAL (ART. 134, § 2º, DO NCPC). FATO QUE NÃO REPELE A NECESSÁRIA AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DA PESSOA NATURAL TITULAR QUE, ENTRETANTO, DECORRE DA NATUREZA DA FIRMA INDIVIDUAL. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso especial interposto para discutir a força executiva de documentos particulares sem assinatura de testemunhas e a desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial. 2. O objetivo recursal é decidir se (i) a ausência de assinatura de duas testemunhas nos documentos particulares impede sua força executiva; (ii) a desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada sem comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial; (iii) a execução pode prosseguir contra o sócio incluído no polo passivo desde a petição inicial.
3. Esta Corte Superior orienta-se no sentido de que a exigência legal de que constem do instrumento particular as assinaturas de duas testemunhas para que esteja configurado o título executivo extrajudicial previsto no art. 784, III, do NCPC permite mitigação excepcional quando a certeza sobre a existência do pacto celebrado entre as partes puder ser obtida a partir de outro meio ou do próprio contexto dos autos, a teor de julgados da Terceira e Quarta Turmas do STJ. (...)
8. Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. (REsp n. 2.194.177/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

Na hipótese, além de constar a assinatura de duas testemunhas no título colacionado à exordial, denota-se que a própria agravante não nega a existência da relação contratual, limitando-se a questionar sua exequibilidade, o que, em um juízo perfunctório, enfraquece a alegação de nulidade formal como fundamento para a suspensão imediata da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto por
GLACIMARA NASCIMENTO PIRES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.